Tribunal: TJPA
Processo: 0811334-02.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811334-02.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIELMA LOBATO SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ATUANTE NO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO – SOME, COM PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RELATIVA AO DESEMPENHO DA FUNÇAO. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SUPRESSÃO QUE IMPLICARIA EM SIGNIFICATIVA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO CONTRARIANDO O DISPOSTO NOS ART. 7º, XVIII E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE GARANTEM INTEGRALIDADE DE SALÁRIO À SERVIDORA AFASTADA EM TAIS CONDIÇÕES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

À servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal;

2.

A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação.

3.

Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno nº

0811334-02.2021.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão monocrática
de ID. 6936337
, proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº
0811334-02.2021.814.0000
,
impetrado por

LUCIELMA LOBATO SILVA
.

Em síntese, a impetrante relatou que é professora efetiva do Estado do Pará - AD 4, com lotação na E. E. E. F. M. Bernadinho Pereira de Barros no Município de Abaetetuba.

Alegou que atua na modalidade de ensino denominada Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, desde o ano de 2009, o qual consiste em projeto especial cuja finalidade é a oferta e a manutenção de ensino de nível fundamental e médio, para alunos dos municípios e localidades do interior. Afirmou que no exercício do cargo de professora recebe em sua remuneração a gratificação que corresponde a 180% sobre o vencimento-base por atuar no Sistema de Organização Modular de Ensino.

Argumentou estar grávida e com previsão de parto para o dia 05/11/2021, razão pela qual requereu junto à SEDUC a concessão de licença maternidade remunerada, aduz, ainda, que está prestes a ter o seu direito líquido violado de permanecer com a sua remuneração total, considerando diversas ocorrências com outras servidoras com a retirada da gratificação “SOME” de seu contracheque no período da licença maternidade.

Sustentou possuir direito líquido e certo de permanecer recebendo a gratificação “SOME” conforme determina a Lei Estadual nº 7.442, de 02 de julho de 2010 (Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Pará) alterada pela Lei nº 7.643/2012, que prevê a gratificação em comento em 180% sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial de férias e 13º Salário.

Destacou que embora não exista a previsão do pagamento da gratificação SOME”, durante o período de licença maternidade, a mesma não pode ser suprimida tendo em vista o artigo 7º, XVII da CF/88, que dispõe que a licença à gestante não poderá ocasionar prejuízo ao emprego e do salário.

Defendeu a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar para que a autoridade coatora se abstenha de promover o desconto da gratificação “SOME” durante o período da licença maternidade.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança para que seja garantido à impetrante o direito à percepção do SOME durante o período da sua licença maternidade, observando a sua estabilidade gestacional e a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Juntou documentos.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição

Em apreciação de mérito, concedi a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante, assegurando o gozo da licença-maternidade à servidora, sem prejuízo à percepção da gratificação “SOME”, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Face a decisão, o
Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno
visando a reconsideração da decisão.

Teceu comentários quanto a vantagem pretendida.

Mencionou a impossibilidade de pagamento da vantagem durante o período de afastamento; a impossibilidade de incorporação da gratificação; e a natureza
propter laborem da verba.

Por fim, requereu seja reformada a decisão monocrática.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, importante mencionar que
o Sistema Modular de Ensino (SOME)
é
política pública educacional do Estado do Pará

direcionado à expansão das oportunidades educacionais em nível de Ensinos Fundamental e Médio para a população escolar do interior do Estado.

O SOME tem por finalidades: a) Garantir aos educandos do interior o acesso à escola e a permanência dos estudos em seu local de origem; b) Possibilitar aos alunos do interior a conclusão de seus estudos na educação básica e; c) Proporcionar um ensino de qualidade levando desenvolvimento e justiça social às diversas regiões do Estado.

No caso concreto,
a matéria controvertida cinge-se em analisar se a impetrante, em gozo de licença-maternidade, faz jus ao recebimento, durante seu afastamento, da gratificação denominada “some” prevista na Lei nº.7.643/2012 (Dispõe sobre a alteração de artigos na Lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e na Lei nº 7.047, de 19 de outubro de 2007, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, e dá outras providências), cujas respectivas normas, ora reproduzo:

“Art. 1º O caput do art. 30 da Lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.”

Com base no do art. 30, acima colacionado, depreende-se que o professor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.

Desse modo, é questão incontroversa que os professores integrantes do referido sistema de ensino, que trabalham em comunidades rurais distantes, dos centros urbanos, fazem jus a uma gratificação especial, denominada Gratificação “SOME", correspondente ao percentual de 180% sobre o vencimento-base.

Outrossim, o
auxílio-maternidade
consiste em garantia constitucional, insculpida no inciso XVIII, do art. 7º, da CF/88 e, a exemplo de todos os direitos assegurados neste dispositivo, o benefício é erigido à qualidade de cláusula pétrea,
in verbis:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(....)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
”

Ainda, o
§ 3º
do art.
39
da
Carta Magna
dispõe:

“Art. 39: (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Da análise nas normas constitucionais acima transcritas, evidencia-se que a licença-maternidade não pode trazer prejuízos à remuneração de uma servidora pública.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 88. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos,
sem prejuízo de remuneração
.”

Assim, a interpretação que se deve emprestar à expressão “sem prejuízo do salário” (art. 7º, XVIII, CF/88) e “sem prejuízo de remuneração” (Art. 88. Lei Estadual nº 5.810/94) é a de que não pode a remuneração até então percebida pela servidora/impetrante sofrer redução em razão da licença maternidade a que tem direito amparo constitucionalmente, sob pena de esvaziamento da própria natureza do direito social em questão.

De mais a mais, tenho que o direito social relativo à licença-gestante visa justamente conceder à mãe a percepção de renda mensal igual à última remuneração percebida, que no caso dos autos, inclui, a gratificação “SOME”, independente da sua modalidade.

Considerando que o Lei Estadual prevê que a licença maternidade deverá ser considerada como período de efetivo exercício da servidora para todos os fins, e que a remuneração durante esse período é garantia constitucional e legal da impetrante, entende-se que a gratificação do SOME, por mais que seja considerada como parcela de
natureza pro labore faciendo
, é devida aos professores que exerçam os seus cargos na condição de que trata a lei específica, mesmo nas hipóteses de afastamentos por período determinado em que o servidor se mantenha no cargo, como se extrai do presente caso.

Em mesmo sentido, cito jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória. ...Ver ementa completa2. A supressão da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. 3. Concedo em parte a segurança, determinando que a Secretária de Estado de Educação inclua nos vencimentos da impetrante a gratificação “SOME” nos mesmos moldes outrora concedidos, com efeitos patrimoniais incidentes a partir da data da impetração dowrit. Tudo nos termos da fundamentação. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembarga

(TJ-PA - MSCIV: 08087575620188140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/09/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. 1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ; 3-A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. 4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ. 5-Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, para isentar o impetrante no pagamento da multa de 10% do valor da causa, nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. 7ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13/08/2019 a 22/08/2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-23)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal; II - In casu, a apelante, servidora efetiva da autoridade impetrada, ocupante do cargo de enfermeira, deixou de receber, durante o período de sua licença-maternidade, a gratificação de incentivo pelos serviços desempenhados no PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), que fazia parte de seus vencimentos; III -
A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação que trata do tema, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática, no caso dos autos, é medida que se impõe, visto que a apelante possui o direito líquido e certo de receber integralmente seus vencimentos durante o período de gozo de sua licença-maternidade
; IV ? Em razão da concessão da segurança em favor da recorrente, os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG); V Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC/73; VI - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea ?g?, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente; VII ? Recurso de apelação conhecido e provido, concedendo a segurança pleiteada, para condenar o recorrido ao pagamento da gratificação de incentivo desempenhados no PACS à apelante durante o período de gozo da licença-maternidade.

(2018.04962237-35, 198.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03).”

Outrossim, importante mencionar que o art. 72, XII da Lei 5.810/94 considera como efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente da licença maternidade.

Nesse compasso, a supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante enquanto perdurar o período de licença maternidade ensejará redução em período do respectivo afastamento em contrariedade ao disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, os quais garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

Pela fundamentação acima, resta comprovado o direito líquido e certo da impetrante de continuar percebendo a gratificação “SOME” durante o lapso que estiver em gozo da licença maternidade, não merecendo provimento o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação ora lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023